Tribunal: CARF
Processo: 10120.911017/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911017/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do
Brasil que jurisdicione a Recorrente, i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório postulado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos; ii) Após, deverá a autoridade
fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas no item anterior.; iii) Ao final do
relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este
Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-42.755 de 11 de outubro de
2018, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação – PER/DCOMP nos
34523.59928.280606.1.3.02-4039,
00863.26528.210907.1.3.02-0410
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911017/2011-42
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

10081.97059.210907.1.3.02-7098
08211.74956.210907.1.3.02-7156
14950.07110.210907.1.3.02-7620
05527.25784.210907.1.3.02-8042
07617.05941.051006.1.3.02-3704
36839.19915.131006.1.3.02-0192
e
24870.76384.090609.1.3.02-0680 (fls. 52 a 64 e 111 a 151), por meio das quais a
contribuinte acima identificada requereu a compensação de débitos próprios com
créditos apurados no ano calendário de 2004 relativamente a saldo negativo de IRPJ,
no
montante
de
R$
178.379,67,
consoante
a
PER/DCOMP
n.o
16784.06505.200907.1.7.02-6023 (fls. 65 a 110) transmitida em 25/09/2007.
Todavia, conforme o Despacho Decisório constante dos autos (fl. 152), a compensação
declarada nas PER/DCOMP nos 34523.59928.280606.1.3.02-4039 foi homologada
parcialmente e as demais compensações declaradas não foram homologadas, tendo em
vista a insuficiência do crédito reconhecido para compensar os débitos informados pelo
sujeito passivo naquelas declarações, insuficiência esta evidenciada segundo os
seguintes demonstrativos (expresso em reais):

Em razão disso, segundo consta do Despacho Decisório, a contribuinte foi intimada a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos
acréscimos legais, facultada a apresentação de Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, sob pena de referidos débitos
serem inscritos em Divida Ativa da União para cobrança executiva.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, irresignada, juntou documentos e
apresentou manifestação de inconformidade, colacionados às fls. 2 a 151, onde, em
síntese:
Alega que os valores não confirmados (R$ 23.284,77 de IRRF e R$ 12.680,12 de
Estimativa) perfazem um total de R$ 35.964,98 que foi glosado no referido Despacho
Decisório, em razão de que reclama que o valor supostamente compensado a maior
deveria ser R$ 35.964,98, e não RS 176.270,77 como está sendo cobrado;
Relativamente ao IRRF, cita a disposição o contida no art. 722 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), que obriga a fonte pagadora ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido, para argumentar que, enquanto referido dispositivo não for
alterado ou revogado pelo Presidente da República ou declarado inconstitucional pelo
Poder Judiciário, deve ser aplicado pelas autoridades administrativas, tanto lançadoras
como julgadoras, também às contribuições sociais;
Discorre sobre a responsabilidade tributária da fonte pagadora das receitas que auferiu e
alega que os contribuintes prestadores de serviços não podem ser punidos pela falta de
cumprimento - por parte do responsável tributário - de obrigação acessória como
preceitua o Parecer Normativo COSIT n° 01, de 24/09/2002, segundo o qual, ocorrendo
a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a obrigação do
contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso,
compensar o imposto retido;
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

Neste rumo, sustenta que, enquanto não ocorrer a decadência, a fonte pagadora é
responsável pelo recolhimento do imposto que deixar de reter, independentemente de o
recolhimento ter sido efetuado ou exigido antes ou após o término do ano calendário,
exceto se comprovar que o beneficiário do rendimento o incluiu na declaração de ajuste
anual;
Relativamente à parcela do crédito vindicado com base na antecipação de IRPJ apurado
por estimativa em janeiro de 2004, no valor de R$ 12.680,21, alega que tal valor foi
compensado na declaração PER/DCOMP n° 26184.60637.200704.1.3.02-1059, com
data de transmissão em 20/07/2004;
Finalmente, em face do exposto, requer a reconsideração do Despacho Decisório, com a
homologação total das compensações efetuadas.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso dos autos, de plano, assinale-se que, ao revés do que alega a contribuinte, o não
reconhecimento do direito creditório declarado pela requerente, no tocante ao imposto
de renda retido na fonte, não se deu em razão de falta de recolhimento do IR retido pela
fonte pagadora, mas sim em virtude da não retenção do imposto.
Com efeito, consta do detalhamento acerca da análise do crédito (fls. 157 a 159), que
norteou o Despacho Decisório, que a parcela da retenção do IRPJ declarada pela
interessada, porém, não confirmada pelas fontes pagadoras, montou à quantia de R$
23.284,77.
A confirmação, ou não, da retenção do tributo se dá mediante o cruzamento das
declarações que foram apresentadas pela contribuinte e pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, pelo que, ciente da parcela de retenção que não foi confirmada, a
contribuinte encontra-se perfeitamente aparelhada para juntar aos autos cópia da
escrituração pertinente acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, de
molde a demonstrar que os rendimentos devidos pelas fontes pagadoras no período
foram recebidos já descontados do IR retido.
No ponto, é bem de ver que, para sustentar a legitimidade do direito creditório
vindicado, a requerente juntou ao processo apenas uma planilha contendo uma relação
de notas fiscais emitidas pela própria contribuinte que, a toda evidência, dada a
unilateralidade do documento, não tem o condão de comprovar a efetiva retenção dos
valores indicados como retidos a título de IRPJ.
Para a efetiva comprovação da retenção alegada, far-se-ia necessário que a interessada
apresentasse, não só as notas fiscais de prestação de serviços (consta nos autos apenas
uma planilha), mas também extrato bancário relativo aos pagamentos efetuados pelas
empresas tomadoras do serviço prestado, de molde a demonstrar o valor líquido
recebido, ou então providenciar junto às fontes pagadoras, que não confirmaram a
retenção, o envio de DIRF retificadora, o que, todavia, a interessada tampouco logrou
fazer.
O imposto de renda efetivamente retido sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de
limpeza, é considerado antecipação do que for devido pelos contribuintes que sofreram
a retenção, consoante o disposto pelos artigos 649 e 650 do Regulamento do Imposto de
Renda, que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece in verbis:
Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança, Vigilância e Locação de Mão de-obra
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por cento os
rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis
ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância
e por locação de mão-de-obra (Decreto-Lei no 2.462, de 30 de agosto de 1988, art. 3o, e
Lei no 7.713, de 1988, art. 55).
Tratamento do Imposto
Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela beneficiária (Decreto-Lei no 2.030, de 1983, art. 2o, § 1o).
Todavia, não comprovada a retenção alegada pela requerente, considero, no ponto, que
o Despacho Decisório atacado não carece de reparos.
Quanto à parcela do crédito vindicado com base na antecipação de IRPJ apurado por
estimativa em janeiro de 2004, considero que não merece acolhida a alegação da
interessada no sentido de que o crédito vindicado teria sido objeto da compensação
informada na DCOMP n° 26184.60637.200704.1.3.02-1059, cuja cópia encontra-se
acostada às fls. 32 a 50 destes autos.
É que, segundo consta do detalhamento da análise do crédito vindicado (fls. 159/160),
tal compensação foi objeto da DCOMP n° 29295.33383.050404.1.7.02-1304,
declaração esta que, no entanto, foi cancelada, consoante o seguinte quadro
demonstrativo:

Por último, quanto ao questionamento sobre o valor consolidado dos débitos
indevidamente compensados, assinalo, apenas a título de esclarecimento à interessada,
que o valor principal do débito indevidamente compensado, no montante de R$
176.270,17, equivale à soma dos débitos que remanesceram em aberto, conforme
detalhamento da compensação (fls. 161 a 164) que subsidiou o Decisório atacado, e
consoante o seguinte demonstrativo:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

A rigor, não há discrepância entre o valor do débito objeto da compensação e o crédito
utilizado para compensá-lo, uma vez que o crédito é valorado (mediante o acréscimo de
juros) até a data em que foi apresentada a DCOMP.
Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

(...)
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

(...)

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

(...)
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a
este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação,
bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Senso assim,
conforme o Recurso diversos documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do
referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o recorrente pretende o reconhecimento do direito creditório
declarado pela requerente, no tocante ao imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
23.248,77 que não foi considera pelo Despacho Decisório que, segundo o Acórdão combatido,
não haveria acontecido a retenção do imposto, logo não confirmadas pelas respectivas fontes
pagadoras.
Quanto à parcela do crédito vindicado com base na antecipação de IRPJ apurado
por estimativa em janeiro de 2004, também remanesce a controvérsia, tendo em vista que a DRJ
entendeu que não merece acolhida a alegação da interessada no sentido de que o crédito no valor
de R$ 12.680,21 vindicado teria sido objeto da compensação informada na DCOMP n°
26184.60637.200704.1.3.02-1059. A recorrente, por sua vez defende que a DCOMP n°
26184.60637.200704.1.3.02-1059 (fls. 666) havia sido apresentada após o cancelamento da
Dcomp n° 29295.33383.050404.1.7.02-1304, portanto, haveria a suposta extinção do crédito
tributário por homologação nos termos do art. 156, II do CTN.
Em contra ponto, a recorrente, ao invés de apenas planilhas, segundo as quais, o
Acórdão já apreciou pela insuficiência da unilateralidade do seu caráter probante para atestar as
respectivas retenções, trouxe aos autos, Livros Razão (1/2004, 2/2004, 3/2004, 01/2005 e 2/2005
– docs. 660/664) com o fito de atestar a movimentação analítica das contas escrituradas no
diário, além das Notas fiscais de serviço com eventual demonstração das retenções que deram
origem ao saldo negativo de IRPJ (fls. 9/659), bem como as DIRFs (fls. 981/1108), atendendo,
inclusive, preceito subscrito na decisão guerreada.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que apresente os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo ao
fato alegado.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911017/2011-42

Compulsando os documentos juntados em recurso, verifico que, em tese, eles
podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se viu, admitiu-se a juntada de
tais documentos e sobre eles não se manifestou a unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a apresentação de
novos documentos ou esclarecimentos.
ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original